Tribunal: TJDFT
Processo: 0725586-80.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração podem ser opostos contra o acórdão proferido em apelação quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, podendo, ainda, ser utilizados para correção de eventual erro material.
2. Constatada contradição acerca do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea extrajudicial do réu, acolhem-se os embargos de declaração para sanar o vício apontado pela Defesa, reduzindo-se a pena final imposta ao acusado.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.